Tribunal: TJPA
Processo: 0816320-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816320-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA ANTERIOR À EC 87/2015. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória proposta em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO PARÁ, com o objetivo de suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos a autos de infração lavrados para cobrança de ICMS/DIFAL referente a operações realizadas nos anos de 2011 e 2013, anteriores à promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a cobrança de DIFAL/ICMS com fundamento em equiparação prevista em regulamento estadual, em relação a fatos geradores ocorridos antes da EC 87/2015; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão e confirmação da tutela de urgência recursal, especialmente diante do risco de dano à atividade empresarial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a não contribuintes somente passou a ter suporte constitucional com a EC nº 87/2015, e sua exigibilidade depende da edição de lei complementar que estabeleça normas gerais, conforme tese fixada no Tema 1093 do STF (RE 1.287.019/DF).

A exigência de DIFAL antes da EC nº 87/2015 carece de base constitucional e legal, sendo inadmissível sua instituição por decreto estadual ou equiparação infralegal, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária e da irretroatividade.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1093 não alcança fatos geradores anteriores à própria EC nº 87/2015, não convalidando exigências tributárias retroativas a período sem fundamento constitucional.

A equiparação da agravante à condição de contribuinte por meio do art. 14, § 4º, do RICMS/PA revela inovação inconstitucional, pois cria obrigação tributária sem amparo legal formal e sem respaldo na Constituição vigente à época dos fatos geradores.

A jurisprudência de Tribunais estaduais, como o TJMT, reforça a tese da impossibilidade de cobrança do DIFAL antes da EC nº 87/2015, afastando a validade de CDA fundada em normas inexistentes ou inconstitucionais no período da ocorrência do fato gerador.

Verificado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante — diante da iminência de inscrição em cadastros restritivos, protestos e constrições que comprometem sua regularidade fiscal e capacidade de contratar com o Poder Público —, justifica-se a concessão da tutela de urgência.

A medida é reversível, pois a suspensão da exigibilidade não implica extinção do crédito tributário, resguardando os interesses da Fazenda em caso de êxito ao final da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a cobrança de ICMS-DIFAL com base em fatos geradores anteriores à EC nº 87/2015, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

A modulação de efeitos do Tema 1093 do STF não convalida créditos tributários exigidos antes da promulgação da EC nº 87/2015.

É inválida a equiparação infralegal que atribui condição de contribuinte para fins de cobrança de ICMS-DIFAL, sem respaldo constitucional e legal ao tempo do fato gerador.

Presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2º, VII e VIII; CTN, art. 106; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093, Repercussão Geral); TJMT, ApCiv nº 0017539-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 2025; TJMT, AI nº 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
contra
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de autos de infração lavrados para cobrança de DIFAL/ICMS relativo a períodos anteriores à Emenda Constitucional nº 87/2015, pleiteando efeito suspensivo à decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação anulatória originária.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a ação principal envolve dois autos de infração:

Competências de janeiro, março, abril, junho, agosto e outubro de 2011, no valor atualizado de R$ 129.323,05;

Competências de fevereiro a novembro de 2013, no valor atualizado de R$ 1.164.418,72.

Sustenta que as autuações têm por fundamento a suposta falta de recolhimento de ICMS/DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a uso/consumo ou ativo permanente, considerando a agravante como contribuinte por equiparação, nos termos do art. 14, §4º, do RICMS/PA (Dec. 4.676/2001). Afirma que tal equiparação é
ilegal e inconstitucional
, pois:

As atividades econômicas da empresa (locação de veículos com ou sem motorista) não configuram fato gerador do ICMS;

A cobrança de DIFAL para não contribuintes só foi criada com a EC 87/2015 e regulamentada pela LC 190/2022;

O período das autuações (2011 e 2013) é anterior à criação da hipótese tributária;

A EC 87/2015 não tem efeito retroativo;

O STF, no Tema 1093 e em diversas ADIs, fixou a tese da impossibilidade de cobrança de DIFAL antes da EC 87/2015, sendo imprescindível lei complementar para sua exigência.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, além da ausência de previsão constitucional e legal, houve prescrição intercorrente no processo administrativo, pois a tramitação demorou quase 10 anos até o julgamento final das impugnações. Afirma que o juízo de origem indeferiu a tutela provisória apenas apreciando a prescrição, sem enfrentar a tese central da impossibilidade de cobrança do DIFAL no período em questão.

Por fim, requer que seja concedida antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, evitando inscrição em cadastros de inadimplentes (CADIN e SERASA), protestos e constrições patrimoniais, alegando risco de grave dano à atividade empresarial, especialmente em contratos públicos que exigem regularidade fiscal. No mérito, pede o
total provimento do agravo
, confirmando a tutela para suspensão definitiva da exigibilidade até o julgamento da ação anulatória, com análise de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais discutidas.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória
DEFERINDO
a antecipação de tutela recursal para
suspender a exigibilidade dos créditos tributários
consubstanciados nos Autos de Infração nº 012016510005608-7 e nº 012015510014979-7, obstando, por conseguinte, a prática de quaisquer atos de cobrança, inscrição em cadastros restritivos, protesto extrajudicial ou constrição patrimonial, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento – Id. 29054581.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 30114749.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 30257288.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II - Mérito

Nota-se que o recurso de agravo de instrumento devolve a este Colegiado, com a densidade própria da cognição sumária típica das tutelas provisórias, a aferição dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para fins de atribuição e, agora, de confirmação dos efeitos da tutela recursal já deferida, em contexto no qual a decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência na origem sem enfrentar, segundo sustenta a agravante, a tese nuclear de impossibilidade jurídica de cobrança do DIFAL no período anterior à EC nº 87/2015.

A controvérsia, pois, não se confunde com exame exauriente do mérito da ação anulatória, mas exige pronunciamento recursal consistente quanto à plausibilidade jurídica da tese e quanto ao risco de dano grave, de modo a estabilizar, no âmbito deste agravo, a medida urgente já concedida, conferindo-lhe coerência com o quadro normativo e jurisprudencial aplicável e com os elementos probatórios já carreados.

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca dos fatos. Vejamos:

A questão jurídica central, para os fins estritos desta fase, consiste em verificar se, diante de fatos geradores ocorridos em 2011 e 2013, é juridicamente plausível a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino com base em equiparação prevista em regulamento estadual, tratando-se de pessoa jurídica que afirma não ostentar a condição de contribuinte do imposto. E, na esteira do que já consignado na decisão liminar recursal, a resposta, em juízo de probabilidade, inclina-se a reconhecer a elevada plausibilidade da tese da agravante.

Com efeito, a decisão liminar recursal (Id. 29054581) já explicita que a própria moldura constitucional do DIFAL, em operações destinadas a consumidor final não contribuinte, reclama disciplina de normas gerais por lei complementar, conforme a tese fixada no Tema 1.093 do STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF, com modulação de efeitos, assentando-se que a cobrança do diferencial, conforme introduzida pela EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Tal compreensão, embora construída com foco na modelagem da EC nº 87/2015 e na disciplina subsequente, torna-se ainda mais contundente quando aplicada a fatos geradores anteriores à própria inserção constitucional do regime de partilha, precisamente porque, em tais hipóteses, não se trata de discutir apenas ausência de lei complementar regulamentadora, mas inexistência, à época do fato gerador, do próprio suporte constitucional específico apontado para legitimar a exigência.

A Fazenda sustenta a equiparação prevista no art. 14, §4º, do RICMS/PA, norma infralegal que pretende atribuir, “para o efeito de cobrança do imposto referente ao diferencial de alíquota”, a condição de contribuinte a quem adquire mercadorias ou serviços em outra unidade federada com carga tributária interestadual, destinando-os ao ativo permanente, uso ou consumo.

Ocorre que, em matéria tributária,
a legalidade é estrita
e, sobretudo, a conformação constitucional das hipóteses de incidência não se perfaz por decreto regulamentar, que não pode criar nem ampliar obrigação tributária para além do que a Constituição e a lei em sentido formal autorizem. E a própria argumentação da agravante é coerente ao assinalar que, se fosse possível instituir DIFAL para não contribuintes por simples decreto estadual, a EC nº 87/2015 seria normativa e teleologicamente supérflua, conclusão que evidencia a incongruência do caminho adotado na autuação.

Ainda no campo jurisprudencial, a agravante invoca a analogia com o entendimento consolidado quanto às empresas de construção civil, cuja situação, sob certos aspectos, é aproximada para demonstrar a inviabilidade de “equiparações” artificiais à condição de contribuinte de ICMS para exigir o diferencial, mencionando a Súmula 432 do STJ.

Sem adentrar no mérito final de similitudes e distinções fáticas, o argumento tem utilidade nesta fase, porque reforça que o sistema não admite atalhos normativos para qualificação subjetiva tributária quando a própria hipótese de incidência é questionada por ausência de base constitucional pretérita.

A par disso, o próprio acervo trazido aos autos contém precedentes que sublinham, com clareza, que a modulação do Tema 1.093 não convalida exigências referentes a períodos anteriores à própria EC nº 87/2015.

Nesse sentido, a jurisprudência registra, por exemplo, julgado do TJMT que enfrenta cobrança de ICMS-DIFAL com fatos geradores entre 2007 e 2009, afirmando a inexistência de previsão constitucional à época e afastando a incidência da modulação do STF para hipóteses anteriores à base constitucional do tributo, por não ser possível conferir validade a cobrança pretérita. E, no mesmo bloco, há tese expressa no sentido de que a cobrança de ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores anteriores à EC nº 87/2015 é inconstitucional, e de que a modulação do Tema 1093 não se aplica a fatos geradores pretéritos à própria base constitucional. Tais precedentes, conquanto oriundos de outro Tribunal, revelam orientação persuasiva e harmônica com a ratio decidendi do STF, servindo como reforço argumentativo para a probabilidade do direito, sem substituir, evidentemente, o exame do mérito definitivo na origem.

Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL . COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ANTERIOR À EC 87/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que declarou nulos os débitos referentes ao diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) e extinguiu parcialmente, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal n. 0012441-82 .2015.8.11.0041, ajuizada com base na CDA n . 20143899, relativa a fatos geradores ocorridos em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais realizadas no ano de 2009, antes da promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 e da edição de lei complementar regulamentadora, conforme exigido pelo art . 155, § 2º, incisos VII e VIII da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do ICMS-DIFAL pressupõe a existência de previsão constitucional e regulamentação por meio de lei complementar, conforme decidido pelo STF no RE 1 .287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral).

4. A Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a possibilidade de cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, somente foi promulgada após os fatos geradores ocorridos em 2009, não podendo, portanto, fundamentar cobranças pretéritas .

5. A modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 1093 não alcança cobranças realizadas antes da EC 87/2015, restringindo-se às exigências feitas com base nessa norma e no Convênio ICMS 93/2015.

6. A tentativa de cobrança com base em norma infraconstitucional estadual, anterior à EC 87/2015 e desacompanhada de lei complementar, viola os princípios da legalidade estrita e da irretroatividade tributária previstos no art . 150, I, da CF/1988 e no art. 106 do CTN.

7. A Lei Complementar Estadual n . 631/2019, ao prever remissão e anistia de créditos decorrentes de benefícios fiscais editados em desacordo com a CF/1988, corrobora a inexistência de fundamento legal válido para a cobrança dos débitos discutidos.

8. O vício identificado é de natureza originária e absoluta, por ausência de competência constitucional à época dos fatos geradores, não sendo passível de convalidação posterior nem de aplicação da modulação de efeitos.

9 . A CDA em execução é nula por carecer de fundamento legal específico vigente à época da constituição do crédito.

10. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de créditos tributários exigidos com base em normas declaradas inconstitucionais, podendo tal reconhecimento ocorrer de ofício, nos termos do art. 803, I, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A cobrança do ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores ocorridos antes da promulgação da EC 87/2015 é inconstitucional por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

2. A modulação de efeitos do Tema 1093 do STF não convalida créditos tributários constituídos antes da EC 87/2015.

3 . É nula a Certidão de Dívida Ativa que se refere à exigência de ICMS-DIFAL sem base constitucional e legal válida ao tempo do fato gerador, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 106; CPC, art . 803, I; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, § 5º e 3º, parágrafo único .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); TJMT, Apelação Cível nº 0017539-09.2019 .8.11.0041, Rel. Des . Maria Aparecida Ribeiro, j. 2025; TJMT, AI n. 1007482-17.2016 .8.11.0041, Rel. Des . Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225459320258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

Não prospera, para os limites desta tutela, a tentativa do agravado de deslocar o debate para a ideia de “contribuinte de fato” ou para eventual uso de inscrição estadual, como se o ato infralegal de equiparação pudesse operar retroativamente sobre quadro constitucional inexistente ao tempo do fato gerador. O precedente invocado nas contrarrazões, do TJRO, trata de contexto em que a utilização indevida de inscrição estadual é elemento decisivo para manter a cobrança do diferencial, mas não se mostra bastante, por si, para afastar a probabilidade do direito quando o ponto fulcral aqui é a (in)existência de base constitucional e normativa idônea, no período de 2011 e 2013, para exigir DIFAL do Estado de destino em face de quem se afirma não contribuinte do ICMS.

Assim, sem negar que a Fazenda poderá, no mérito, demonstrar fatos e enquadramentos distintos, não se identifica, neste estágio, densidade suficiente para infirmar a plausibilidade da tese recursal, que é coerente com a compreensão do STF sobre a inovação constitucional e a exigência de lei complementar e, sobretudo, com a premissa elementar da irretroatividade e da legalidade estrita em matéria tributária.

Passo, então, ao segundo requisito. O
perigo de dano grave
, aqui, não é retórico: a decisão liminar recursal evidência, com base no que consta dos autos, a iminência de inscrição em CADIN e SERASA, protesto extrajudicial e atos constritivos, com repercussão direta na capacidade da empresa de contratar com o Poder Público, participar de licitações e manter contratos vigentes, somado a valor aproximado de R$ 1,29 milhão cuja cobrança imediata pode afetar a higidez financeira da atividade e os empregos a ela vinculados.

De outra parte, a reversibilidade é expressamente afirmada, pois a suspensão da exigibilidade não extingue o crédito tributário e apenas paralisa sua cobrança, permitindo o prosseguimento em caso de êxito da Fazenda ao final. Trata-se, portanto, de típica hipótese em que a preservação do status quo, com suspensão provisória, equilibra os interesses contrapostos com menor risco sistêmico.

Em suma, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, pois a cobrança do DIFAL sobre fatos geradores de 2011 e 2013, fundada em equiparação por regulamento estadual, encontra forte óbice na ausência de suporte constitucional específico à época e na compreensão firmada pelo STF quanto à necessidade de lei complementar e quanto aos limites da modulação, não se afigurando plausível a convalidação de exigência antecedente à própria matriz constitucional. O perigo de dano grave é concreto e atual, ante a perspectiva de atos de cobrança, protesto e restrição cadastral, com efeitos deletérios sobre a atividade empresarial e relações com o Poder Público, ao passo que a medida é reversível e não extingue o crédito.

Por isso, impõe-se dar provimento ao agravo para reformar a decisão agravada e confirmar, no julgamento colegiado, os efeitos da tutela recursal já deferida no Id. 29054581, até pronunciamento final na ação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
, para
reformar a decisão agravada
e
CONFIRMAR os efeitos da tutela recursal (liminar) deferida no Id. 29054581
, a fim de
suspender a exigibilidade
dos créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infração nº
012016510005608-7
e nº
012015510014979-7
,
obstando a prática de quaisquer atos de cobrança, inscrição em cadastros restritivos, protesto extrajudicial ou constrição patrimonial
, até ulterior deliberação no processo de origem, sem prejuízo do exame exauriente do mérito na ação anulatória.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026